Tribunal: TJPA
Processo: 0807642-19.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807642-19.2026.8.14.0000

PACIENTE: PAULO BARBOZA CHAGAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTATUTO DO DESARMAMENTO (ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. VARIEDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/2003, sob o fundamento da garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. A defesa sustenta inidoneidade da fundamentação, requerendo a revogação da custódia cautelar. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, sendo admissível quando demonstrados indícios de autoria, materialidade e risco à ordem pública, aferido a partir da periculosidade concreta do agente.
4. A decisão impugnada utilizou fundamentação
per relationem
, técnica admitida quando preservado o contraditório, incorporando fundamentos anteriormente expostos que permanecem válidos.
5. A apreensão de diversas armas de fogo, inclusive de uso restrito, bem como munições de variados calibres, evidencia gravidade concreta da conduta e risco efetivo à ordem pública, nos termos do art. 312, § 3º, III, do CPP.
6. O histórico do paciente, com envolvimento anterior em infrações penais semelhantes, ainda que sem condenação definitiva, pode ser considerado para aferição do risco de reiteração delitiva, conforme art. 312, § 3º, IV, do CPP.
7. A existência de outros procedimentos criminais e indícios de envolvimento com organização criminosa reforça a necessidade da custódia cautelar como medida adequada e proporcional.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do caso e da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, § 3º, III e IV; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 264318 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/03/2026; STJ, RHC 118.425/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/08/2020; STJ, RCD no HC 1.042.328/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/03/2026; STJ, AgRg no RHC 219.440/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, para revogação da prisão cautelar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Kairo Ubiratan Dias Bessa e Juliann Lennon Lima Aleixo, em favor do nacional PAULO BARBOZA CHAGAS, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que o paciente está preso preventivamente desde 15.01.2026, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/2003 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito), nos autos de origem de nº 0800214-45.2026.814.0045, sustentando os impetrantes inidoneidade da fundamentação e ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

Liminarmente requerem a revogação da prisão preventiva, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntaram documentos. (ID nº 34957777 e ss)

Indeferido o pedido liminar (ID nº 34985515), o impetrado presta informações (ID nº 35097519) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 35591486).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Narram os autos que o paciente está preso desde 15.01.2026, quando, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi flagrado armazenando em sua residência 01 (uma) pistola calibre .40, marca Taurus, modelo G2C, n. de série ACK428170, com 01 carregador, 01 (uma) pistola calibre .380, marca Glock, modelo G25, com numeração de série suprimida, acompanhada de 01 carregador, 01 (uma) pistola calibre 6.35, marca CZ, modelo 3035, n. de série 213270, com 02 carregadores e 01 (uma) espingarda semiautomática calibre 12, marca Khan Arms, modelo MLT-12, n. de série 686-H21YB-68, com 03 carregadores, bem como 24 (vinte e quatro) munições calibre 12, marca CBC, 10 (dez) munições calibre .357, marca CBC (intactas), além de 01 estojo, 09 (nove) munições calibre .40, 07 (sete) munições calibre .380; 01 munição calibre 9mm e 10 (dez) munições calibre .25 auto.

A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva, contra os quais se volta a impetração.

Pois bem.

A Lei Penal Adjetiva, em seu artigo 312, prevê a garantia da ordem pública como requisito suficiente para autorizar a prisão preventiva, desde que presentes indícios de autoria e prova da materialidade do crime.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso

Nesse sentido, assim está fundamentado o ato coator (ID nº 34957790):

Permanecem inalterados os motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva dos acusados, fundamentada, na garantia da ordem pública, desse modo, utilizo-me dos mesmos argumentos da decisão retro (argumentação
per relationem
), posto que contemporâneos, para manter a prisão do(s) acusado(s), in verbis: (...)

O acusado responde a outro procedimento criminal pela suposta prática de delito previsto na Lei 10.826/03, autos de n. 0807462-67.2023.8.14.0045, assim, embora tenha havido Acordo de Não Persecução Penal naqueles autos, o acusado teria voltado a praticar crime da mesma natureza, agora mais grave, diante da diversidade de armas de fogo, de elevado calibre, dentre elas uma espingarda semiautomática calibre 12 e uma pistola com numeração suprimida, além de munições de diversos calibres, inclusive de uso restrito (9mm e .357), restando configurado o risco à ordem pública.

Desse modo, o fato de o acordo de não persecução penal (ANPP) não gerar reincidência ou maus antecedentes técnicos não impede que possa ser considerado para análise de risco de reiteração delitiva, podendo ser utilizado para avaliar a conduta social do réu e o risco de voltar a delinquir, vez que demonstra que o acusado se envolveu em conduta criminosa anterior.

Ademais, o pedido de arquivamento parcial em relação ao ora acusado nos autos de n. 0800924- 65.2026.8.14.0045 não possui o condão de, por si só, afastar a necessidade da custódia preventiva, visto que, naquele feito há relatos de suposto envolvimento do réu em organização criminosa, conquanto tal circunstância não tenha sido narrada na denuncia, demanda melhor apuração nos presentes autos, notadamente quanto ao suposto motivo da prática do crime em apuração.

Assim, não havendo modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas, deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado por seus próprios fundamentos. <sic>

Ext
rai-se, inicialmente, o uso da técnica
per relationem
em razão da permanência hígida dos motivos autorizadores da medida, plenamente adotada pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018).(RHC n. 118.425/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.)

Por outra, verifica-se que a quantidade e a variedade de armas apreendidas atestam de forma cabal o elevado risco à ordem pública, demonstrando periculosidade censurável do agente, nos termos do que dispõe o supramencionado art. 312, do CPP, sendo a prisão a medida mais eficaz ao caso, ao menos por ora.

Em consonância, veja-se precedente jurisprudencial do Pretório Excelso:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É idônea a prisão processual fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da expressiva quantidade de droga e armas apreendidas. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (HC 264318 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2026 PUBLIC 19-03-2026)

Logo,
data venia
, a ordem da autoridade judiciária fundamentou-se adequadamente na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito aferida a partir das circunstâncias do caso, estando assentada na legislação processual penal e em precedentes jurisprudenciais pátrios.

Quanto ao risco de reiteração delitiva, é válida a fundamentação disposta, pois os antecedentes criminais, embora não tenham resultado em condenação ou em celebração de ANPP, podem influenciar na análise do juízo.
In casu
, da análise dos autos de nº

0807462-67.2023.8.14.0045 é possível visualizar anterior incorrência do paciente no mesmo tipo penal ao qual responde. E, ainda, pela análise dos autos de nº

0800924-65.2026.8.14.0045, segundo informa o juízo
a quo
,
vê-se possível envolvimento do acusado em organização criminosa, o que por si só seria grave, mormente quando se investiga a correlação deste fato com o motivo do presente delito.

Em relação ao tema, manifesta-se o c. STJ
:

A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de prevenir a reiteração criminosa, considerando os antecedentes criminais do agravante, que possui registros por furto qualificado e violência doméstica. (RCD no HC n. 1.042.328/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026.)

O risco de reiteração delitiva se demonstra pela existência de antecedentes relevantes, ainda que sem trânsito em julgado, como a condenação por tentativa de roubo, somada ao histórico de prisão em flagrante. (AgRg no RHC n. 219.440/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Demon
strada, assim, a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas pleiteadas.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 28/05/2026